Tribunal: TJPA
Processo: 0003686-63.2013.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12385 - Divulgação de cena de estupro
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003686-63.2013.8.14.0071

APELANTE: ALCI COLARES CALDAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0003686-63.2013.814.0071

COMARCA DE ORIGEM: BRASIL NOVO

APELANTE: ALCI COLARES CALDAS

REPRESENTANTE: BEATRIZ VILHENA DE MENDONÇA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
SUBMETER, INDUZIR OU ATRAIR À PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL

DE MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE

(ART. 218-B, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL)

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 218-B, § 2º, I, DO CPB.

Não
há de se falar em absolvição quando a condenação encontra suporte na firme palavra da vítima. A materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas pelas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, que inclui as declarações uníssonas e harmônicas da vítima, com o depoimentos da testemunha, afastando-se, pois, a aplicação do princípio
in dubio pro reo.
Os crimes sexuais, em sua maioria, ocorrem sem a presença de qualquer testemunha, de forma que a palavra da vítima, corroborada pelas demais provas nos autos, é suficiente para um decreto condenatório.

2.
DA ATIPICIDADE DE CONDUTAE.
TESE REJEITADA.
É

cediço
para que se configure o crime tipificado no art. 218-B, § 2º, I, DO CPB, deve o agente praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso com pessoa menor de 18 anos e maior de 14 anos, no contexto de prostituição ou outra forma de exploração sexual.Dessa forma, a conjunção carnal e/ou a prática de outros atos libidinosos consentido com adolescentes com idade entre 14 e 18 anos, somente constituirá o crime do art. 218-B do CP, quando demonstrado que o acusado submeteu, induziu ou atraiu o menor para prostituição ou exploração sexual, o que restou evidente nos autos, configurando a conduta delitiva do réu.

3.
DA NEGATIVA DO RÉU
. TESE REJEITADA.
Embora o réu tenha negado a autoria do crime, as declarações do ofendido e do investigador da polícia civil, prestadas em juízo, contradizem os argumentos da defesa, observa-se que os relatos prestados pela vítima e testemunha foram contundentes, coesos e harmônicos, esclarecendo a dinâmica do delito.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso, e no mérito
im
provido
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vania Lucia Silveira
.

Belém/PA, 26

de outubro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0003686-63.2013.814.0071

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE BRASIL NOVO

APELANTE: ALCI COLARES CALDAS

REPRESENTANTE:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ALCI COLARES CALDAS
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Brasil Novo
(ID.5766703) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 04 (quatro) anos de reclusão em regime inicialmente aberto pelo crime tipificado no art. 218-B, § 2º, I, do Código Penal.

Narrou à denúncia
(ID.5766672), no dia que 28/09/2013, por volta das 15h22min, o denunciado ALCI COLARES CALDAS, agindo de forma consciente e voluntária, induziu o adolescente Fernando Augusto Silva dos Santos, 14 (quatorze) anos de idade, a satisfazer sua lascivia.

Conforme apurado, no dia e hora suso referidos, uma equipe policial recebeu denúncia anônima, informando que havia um senhor aliciando menores a praticar sexo com o mesmo. Os policiais se dirigiram até o endereço informado para averiguar a denúncia, onde constataram os faros.

Ao chegarem à residência do denunciado, bateram na porta, e aquele demorou cerca de 5 (cinco) minutos para abrir a porta. No local, estavam somente ALCI e a vítima Fernando Augusto. Os policiais verificaram que a braguilha da bermuda do adolescente estava aberta, bem como encontraram a cueca do indiciado embaixo da cama.

Ambos foram encaminhados à DEPOL e perante a autoridade policial ALCI assumiu a autoria do crime, tendo dito que pagou a quantia em dinheiro de R$10,00 (dez reais) para praticar sexo oral no adolescente, fato confirmado pelo próprio menor. Ressaltou o denunciado ser homossexual, bem como admitiu que já se relacionou copm outros garotos do município.

Por essa razão o acusado foi denunciado pelos delitos descritos no artigo 218 do CPB.

A denúncia foi recebida em 06 de dezembro de 2013 (ID.5766673).

Na Sentença
(ID.5766703), o magistrado julgou procedente a pretensão acusatória contida na denúncia, para condenar o réu
ALCI COLARES CALDAS
, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão em regime inicialmente aberto pelo crime tipificado no art. 218-B, § 2º, I, do Código Penal.

Em razões recursais
(ID.5766706), o recorrente pugnou 1) pela absolvição, por insuficiência de provas, nos termos do art.386, VI do CPP; 2) absolvição por negativa de autoria ou atipicidade de conduta, nos termos do art. 386, IV do CPP.

Em sede de contrarrazões
(ID. 5766708), o Ministério Público manifestou-se pela
rejeição integral dos pleitos recursais
, à mingua de amparo fático, normativo e jurisprudencial, devendo ser mantida a sentença de origem.

Nesta instância superior
(ID. 6244201), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e, no mérito, pelo seu improvimento, por absoluta falta de amparo legal

É o relatório.

Encaminhe-se os autos a revisão.

Belém/PA, 26 de outubro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido parcialmente
, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ALCI COLARES CALDAS
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Brasil Novo
que condenou igualmente o ora apelante às penas de 04 (quatro) anos de reclusão em regime inicialmente aberto pelo crime tipificado no art. 218-B, § 2º, I, do Código Penal.

O apelante se insurge da sentença sob o fundamento de negativa de autoria arguida pelo apelante desde o início, ausência de provas robusta e atipicidade de conduta.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No que tange ao pedido de Absolvição do crime de submeter, induzir ou atrair à prostituição ou de outra forma de exploração sexual de menor de 18 anos de idade, adianto
prima facie
que
rejeito
a alegação em comento, no que pertine à
materialidade
e
autoria
delitiva, não restaram dúvidas quanto às suas comprovações. Os depoimentos colhidos em delegacia e confirmado em juízo, corroborado pelo depoimento da vítima, colhidos na instrução processual, foram elementares para atribuir ao apelante a autoria delitiva.

É de conhecimento público que nos delitos de natureza sexual, a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila trecho de seu depoimento e demais testemunhas ouvidas em juízo.

DA ATIPÍCIDADE DA CONDUTA

Art. 218-B
. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone:

(...)

§ 2
o
Incorre nas mesmas penas:
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

I
- quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos na situação descrita no
caput
deste artigo;

Para configurar a prática do crime em tela deve o agente incidir em pelo menos uma das condutas constantes no tipo penal, quais sejam, submeter, induzir ou atrair à prostituição.

Segundo Damásio de Jesus, o objeto jurídico do crime tipificado no art. 218-B, § 2º, I, do CP, “consiste na proteção da intangibilidade sexual das crianças e adolescentes, bem como das pessoas legalmente vulneráveis, a fim de resguardá-las de se prostituírem ou se tornarem alvo de exploração sexual; protegem-se, secundariamente, o interesse social consistente em que a função sexual se exerça normalmente, de acordo com os bons costumes e moralidade pública.”

Desse modo, para que se configure o referido crime deve o agente praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso com pessoa menor de 18 anos e maior de 14 anos, no contexto de prostituição ou outra forma de exploração sexual.

Dessa forma, a conjunção carnal e/ou a prática de outros atos libidinosos consentidos com adolescentes com idade entre 14 e 18 anos, somente constituirá o crime do art. 218-B do CP, quando demonstrado que o acusado submeteu, induziu ou atraiu o menor para prostituição ou exploração sexual, o que restou evidente nos autos, configurando a tipicidade da conduta do réu.

No caso dos autos, restou evidente que o recorrente tenha praticado ato libidinoso, diverso da conjunção carnal com adolescente FERNANDO, a época possuía 14 anos de idade, inclusive remunerando pela quantia de R$ 10,00 (dez reais), após ter atraído o menor à sua residência, sob o fundamento que iria lhe arrumar um trabalho, conforme relatou a vítima em juízo, logo, não pode ser acolhida a tese da Defesa ao suscitar inocorrência do crime em razão de o acusado supostamente não ter iniciado aos atos executório, quando, em contraponto restou evidente nos autos que o apelante estava tocando no pênis da vítima para satisfazer sua própria lascívia, executando dessa maneira o crime em comento.

DA NEGATIVA DE AUTORIA

Há de se consignar, que embora o réu tenha negado a autoria do crime, as declarações do ofendido e do policial civil, prestadas em juízo, contradizem os argumentos da defesa, observa-se que os relatos prestados pela vítima e testemunha foram contundentes, coesos e harmônicos, esclarecendo a dinâmica do delito, conforme os termos de audiência, que trago à colação:

A vítima
Fernando Augusto Silva dos Santos
através de sistema audiovisual (ID.5766694)
, confirmou os fatos relatados em sede policial, afirmando que estava sentado numa praça, quando foi atraído pelo réu para o interior de sua casa sob a promessa de conseguir trabalho e lá chegando o réu teria esclarecido que o trabalho era sexo por dinheiro, ocasião em que o réu pediu para o adolescente tirar a roupa e sentar na cama, aí começou a pegar no pênis do ofendido, sendo essa a única vez que o fez. Que não tinha ninguém na residência. Que logo em seguida os policiais chegaram à residência do réu, onde o ofendido em delegacia relatou o que tinha ocorrido. Que o acusado não confessou para os policiais, ele teria falado que estavam apenas conversando. Que o réu teria falado que tinha mais de 40 (quarenta) meninos de Itaituba e Medicilândia que iriam lá com ele.

A testemunha
EDSON SANTANA FERREIRA
, investigador de polícia civil declarou (ID. 5766685):

“QUE recebeu denúncia anônimas de que menores estavam frequentando uma vila de casas, chamada Vila do Maia; QUE policiais deslocaram-se até o local e encontraram o acusado no quarto em que morava juntamente com a vítima, tendo então os militares os conduzidos até a delegacia; QUE não participou da operação militar; QUE então após, receber o menor em delegacia acionou o conselho tutelar e foram à procura da genitora do adolescente; QUE o menor afirmou que o acusado lhe deu a quantia de R# 10,00 (dez reais) para que mantivesse relação sexual com o menor, declaração esta presenciada pelo depoente e dita na presença da mãe do menor; QUE a mãe do menor ficou um pouco abalada, pois este dizia que iria sair para brincar, mas este iria ao encontro do acusado.”

Em seu interrogatório o réu
ALCIR COLARES CALDAS
(ID.
5766685) negou a acusação e declarou:

“Que no dia do ocorrido estava limpando sua casa, quando a vítima se aproximou e começou a conversar com o depoente, ocasião que disse que estava ocupado e que iria sair para trabalhar, momento em que o adolescente perguntou ao depoente se o mesmo lhe daria R$ 10,00 para jogar vídeo game, caso lhe ajudasse em seus afazeres, em que o depoente aceitou, tendo então o adolescente adentrado a residência e passado a ajudar na limpeza do imóvel; QUE os policiais chegaram só estava o depoente e o menor dentro do imóvel; QUE o depoente não demorou em abrir a porta para os policiais.”

Observa-se que o caso em análise, que
não há insuficiência de provas como arguiu a defesa.
Em que pese o fato de o apelante ter negado a autoria do crime, os depoimentos prestados pela vítima em Juízo, assim como a testemunha, relataram detalhes da conduta do apelante e de sua prática no intuito de
induzir o adolescente Fernando Augusto Silva dos Santos, 14 (quatorze) anos de idade, a satisfazer sua lascivia
. Assim, havendo coesão e coerência entre os depoimentos prestados pela vítima, há que se conferir credibilidade ao seu relato quanto à ocorrência do favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de adolescente, sendo suficientes a embasar a condenação.

Portanto, provas existem acerca da conduta delitiva do apelante uma vez que a palavra da vítima, nos crimes de natureza sexual, tem relevância por ocorrer, na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas, sendo tal entendimento pacífico nas Cortes Superiores e em nossos Tribunais, inclusive em nossa Egrégia Corte.

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PALAVRA DA VÍTIMA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
. Em crimes sexuais, que comumente são praticados às escondidas, a palavra da vítima é sumamente valiosa para a formação da convicção do julgador. Estando as declarações do ofendido amparadas por outros elementos de convicção existentes nos autos, mantém-se a condenação. Recurso não provido.
(TJ-MG- APR: 10393140012088001, Relator: EDUARDO BRUM, Data de Julgamento: 20/05/2015, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/05/2015).

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE

VULNERÁVEL. PROVAS DA MATERIALIDADE

E AUTORIA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO.

FRAGILIDADE PROBATÓRIA.SUPLICA POR

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA

DA VITIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL

A ARRIMAR O ÉDITO CONDENATÓRIO.

DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Restando comprovadas a materialidade e autoria do crime pelo qual o acusado fora condenado, a manutenção do decisum é imposição legal. Nos delitos contra os costumes, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de excepcional importância, máxime se confortada pelos demais elementos de convicção coletados nos autos.
(TJ-PB- APL: 0028406-65.2011.815.2002, Relator: Jose Guedes Cavalcanti Neto, Câmara Especializada Criminal, Data de Publicação: 16/02/2016).

APELAÇÃO PENAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO por insuficiência de provas. INCABÍVEL. Provas corroborantes. PALAVRA DA VÍTIMA em consonância com todo conjunto probatório. Provas suficientes para embasar a condenação. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1- A defesa alega que não há provas suficientes para a condenação do apelante C.A.P. DA S. justificando o seu recurso por em tese, não haverem indícios suficientes de autoria e materialidade do crime.

2- Entretanto, é sabido o entendimento jurisprudencial no sentido de valorar a palavra da vítima quando esta estiver em sintonia com os outros meios probatórios, já que geralmente é um crime que ocorre na obscuridade, como o que ocorre no decisum.

3- Desta feita, não merece prosperar o argumento da defesa, posto que há um conjunto probatório corroborante e suficiente para ensejar a condenação do acusado, mostrando então, que em nada deve ser modificada a decisão do Magistrado de primeiro grau.

4- Recurso conhecido e não provido. (201330284815, 129818, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 14/02/2014, Publicado em 20/02/2014) (
GRIFEI
).

APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO RECONHECENDO O ORA APELANTE COMO AUTOR DO FATO TÍPICO NARRADO NOS AUTOS. IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA COMO MEIO DE PROVA. EM DELITOS COMO OS DA ESPÉCIE ORA EM ANÁLISE, NORMALMENTE COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, A PALAVRA DO OFENDIDO, COERENTE COM OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS NOS AUTOS, AUTORIZA A CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
(TJ-PA- APL: 00001573320128140051, Relator: Ricardo Ferreira Nunes, Julgado em: 15/04/2015, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 15/04/2015).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE ESTUPRO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO DE ESTUPRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1.
É incabível o pedido de absolvição por insuficiência de provas do crime de estupro, quando a palavra da vítima é corroborada por laudo pericial que atesta a violência sexual
. 2. Revela-se justificada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, diante da constatação de três vetores judiciais desfavoráveis ao apelante, mormente porque é cediço que a presença de um único vetor negativo já é suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo. (Súmula nº 23 do TJPA). 3.Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ-PA - APR: 00157951720178140024 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 17/12/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/12/2019).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do apelante no referido delito, praticado contra o ofendido
FERNANDO
, praticando-lhe atos sexuais, por isso o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Há de se ressaltar que nos delitos contra os costumes, pela sua própria natureza, a palavra da vítima assume excepcional relevância, particularmente quando coerente e harmoniosa com os demais elementos dos autos. A versão da vítima para os fatos deve prevalecer sobre a negativa do acusado, salvo se provado de modo cabal e incontroverso que se equivocou ou mentiu, o que não se trata do caso em análise.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição por insuficiência de provas do apelante deveras ser rejeitado, não restando dúvidas sobre a materialidade e autoria do crime de
favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de adolescente
praticado pelo acusado
ALCI COLARES CALDAS
contra a vítima
Fernando Augusto Silva dos Santos
.

Ante ao exposto,
conheço
do recurso, e,
nego provimento
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 26 de outubro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/11/2021